Tribunal: TJSP
Processo: 0014003-62.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação proposta por servidores municipais de Guarulhos – Pretensão de receber vantagens cujo pagamento foi suspenso pelo Decreto Municipal no 33.226/16 – Ação de cobrança individual – Alegação de prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, por ter julgado o recurso de apelação da ação coletiva de no 1034609-43.2016.8.26.0224, que objetivava a declaração dos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação proposta por servidores municipais de Guarulhos – Pretensão de receber vantagens cujo pagamento foi suspenso pelo Decreto Municipal no 33.226/16 – Ação de cobrança individual – Alegação de prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, por ter julgado o recurso de apelação da ação coletiva de no 1034609-43.2016.8.26.0224, que objetivava a declaração dos direitos dos servidores de receber as vantagens a que fazem jus, inobstante o Decreto – Pleitos distintos – Ausência de risco de decisões conflitantes – Direitos autônomos – Conflito conhecido, declarada competente a C. 4a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0014003-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
suscitante 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 4a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram
competente a 4a Câmara de Direito Público, vencidos os Desembargadores
Torres de Carvalho, que declarará, e Paulo Barcellos Gatti.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, ALBERTO GENTIL,
TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS, BURZA NETO,
FERMINO MAGNANI FILHO, OSWALDO LUIZ PALU, CAMARGO PEREIRA,
LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, PAULO BARCELLOS GATTI,
MÔNICA SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – TURMA ESPECIAL.
No 0014003-62.2020.8.26.0000 Origem: Comarca de Guarulhos.
Suscitante:
8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Suscitado:
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Interessados:
ADRIANA ROCHA DIAS SARACENI e outros X
MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
VOTO No 30.286.4
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
proposta por servidores municipais de Guarulhos Pretensão
de receber vantagens cujo pagamento foi suspenso pelo
Decreto Municipal no 33.226/16 Ação de cobrança individual
Alegação de prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público,
por ter julgado o recurso de apelação da ação coletiva de no
1034609-43.2016.8.26.0224, que objetivava a declaração dos
direitos dos servidores de receber as vantagens a que fazem jus,
inobstante o Decreto Pleitos distintos Ausência de risco de
decisões conflitantes
Direitos autônomos
Conflito
conhecido, declarada competente a C. 4a Câmara de Direito
Público.
Relatório
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que órgãos
fracionários, pelas razões que expendem, declinam de competência para
julgamento de recursos de apelação interpostos pelas partes, Adriana Rocha
Dias Saraceni e outros e o Município de Guarulhos, de sentença que acolheu,
em parte, a pretensão dos autores, e condenou o réu no pagamento da
Progressão
Horizontal, suspenso no período de abril de 2015 a março de 2017
(feito no 1026429-67.2018.8.26. 0224), por força do Decreto Municipal no
33.226/2016.
Por v. acórdão de 04/11/2019, o Des. Luis Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Camargo de Barros Vidal (C. 4a Câmara) declinou de sua competência (fls.
465/469); redistribuído o recurso, por v. acórdão de 24/03/2020, Relatoria do
Des. Antonio Celso Faria (C. 8a Câmara), foi suscitado o conflito negativo, ao
fundamento de que não é de sua competência (fls. 472/478).
Fundamentação
Afirma o v. acórdão da 4a Câmara que a competência é da C.
8a Câmara de Direito Público, que julgou o recurso de Apelação no 1034609-
43.2016.8.26.0224, e manteve sentença que julgou procedente ação coletiva
aforada pela Associação dos Funcionários Públicos do Município de Guarulhos,
e declarou o direito dos servidores às vantagens decorrentes de leis municipais
válidas, nada obstante o Decreto Municipal no 33.226/2016 que suspendeu a
concessão de toda e qualquer vantagem ao funcionalismo público municipal.
De seu turno, a C. 8a Câmara, suscitante do conflito (fls.
472/478), não se considera competente, porque a ação em cotejo não cuida de
execução do julgado na ação coletiva, mas de ação autônoma, proposta por
servidores municipais, objetivando o pagamento das diferenças das vantagens
que entendem devidas.
Na hipótese, o que há é uma ação de cobrança autônoma,
aforada por servidores municipais, que sequer demonstraram ser associados da
Associação autora da ação coletiva; não há falar em causa derivada do mesmo
ato ou fato, de maneira que não está caracterizada a prevenção.
As ações envolvem situação de aparente semelhança, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dizem respeito à suspensão do pagamento de vantagens pelo Município de
Guarulhos a seus servidores; no entanto, as partes, causa de pedir e pedidos se
não confundem; a ação coletiva objetivou declaração do direito de
percebimento de vantagens decorrentes de leis municipais, ao passo que a
demanda de que origina este incidente é ação individual, cujo pedido resulta de
direitos pessoais, independentes e autônomos; tem como causa de pedir a
cobrança das vantagens não recebidas pelos respectivos autores.
Ademais, não há risco de decisões conflitantes, o que já foi
decidido na primeira ação não reflete necessariamente na segunda.
E a prevenção (CPC, 55, § 3 o) é exceção ao princípio do juiz
natural previsto na Constituição (CF, 5o, LIII). A reunião de processos não
contém regra de competência, senão de simples direção processual, tem por
fim prevenir decisões conflitantes (CPC, art. 105), a concluir que a conexão não
é meio de uniformização de jurisprudência.
Pensamento oposto levaria à prevenção da uma mesma Vara
ou Câmara para todas as causas propostas por servidores de um mesmo ente
púbico, isso ofende a lógica processual vigente.
A mesma matéria já foi decidida, em recursos de apelação de
livre distribuição, por outras Câmaras de Direito Público, dentre outros,
conforme as ementas seguintes:
SERVIDOR MUNICIPAL Guarulhos- Adicional temporal Progressão horizontal
Reajustes
Suspensão
Prova
Pagamento: - Demonstrado pelo município o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento reclamado e nada provado em contrário pelos autores, a improcedência se
mantém. (Apelação Cível 1023588-02.2018.8.26.0224; Relator (a): Teresa Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
VFP; Data do Julgamento: 08/04/2020).
Servidores Públicos Municipais
Ação de cobrança em face do Município de
Guarulhos Supressão de verbas incorporadas Decreto Municipal no 33.226/2016
Ação no 1034609-43.2016.8.26.0224 que reconheceu a ilegalidade do Decreto
Municipal no 33.226/2016 Comprovação nos autos de que o Adicional por Tempo de
Serviço e a Progressão Horizontal não foram pagos no momento em que cada autor
fazia jus. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1025928-16.2018.8.26.0224;
Relator: Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 2a VFP; Data do Julgamento: 08/08/2019).
APELAÇÃO
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
MUNICÍPIO DE
GUARULHOS CARÊNCIA DE AÇÃO Não ocorrência Ação ajuizada com o fito
de condenar o réu ao pagamento de verbas específicas, individualizando a quantia
supostamente devida a cada um dos autores, que não se confunde com a tutela
jurisdicional outorgada em sede de ação coletiva Interesse de agir configurado
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Ausência de demonstração de suspensão
de pagamento ou pagamento a menor Autores que não se desincumbiram de seu ônus
probatório Art. 373, I, do NCPC JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Observação das teses fixadas pelo STF Inteligência do RE no 870.947 Sentença
mantida
Recursos não providos. (Apelação Cível 1030268-03.2018.8.26.0224;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a VFP; Data do Julgamento: 06/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, conheço do conflito e DECLARO
COMPETENTE a C. 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO para o julgamento do
recurso de Apelação no 1026429-67.2018.8.26.0224.
Comunique-se esta decisão às Colendas Câmaras suscitante
e suscitada.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no CC-0071/20
Conflito Competência no 0014003-62.2020
Turma Especial Direito Público
Suscte: 8a Câmara de Direito Público
Suscdo: 4a Câmara de Direito Público
Interessados: Adriana Rocha Dias Saraceni, Aldelli Maria de Aguiar, Alecir
Aguiar, Ana Lúcia Bicas do Rosário, Ana Lúcia Faria Lima e Município de
Guarulhos
Origem: 2a Vara Faz Pública (Guarulhos) Proc. no 0014003-62.2020
Juiz: Rafael Tocantins Maltez

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Guarulhos. Servidores municipais. Adicional por tempo de
serviço e progressão horizontal. DM no 33.226/16. Suspensão do pagamento no período
de 04/2015 a 03/2017. Cobrança.
O art. 105 do Regimento Interno não cuida da
modificação de competência entre órgãos judiciários, mas da distribuição do serviço
dentro de um mesmo órgão judiciário (o Tribunal); e estabelece a prevenção em termos
mais amplos que a lei processual civil ou penal, cumprindo duas finalidades relevantes:
contribui para a coerência dos julgamentos e facilita a análise da turma julgadora, já
familiarizada com os fatos da causa. A disposição beneficia a câmara preventa, que
recebe um processo sobre matéria conhecida ao invés de outro versando fato e direito
novo, sem ofensa ao juiz natural estabelecido por sorteio por ocasião da primeira
distribuição. É por isso que a prevenção deve ser vista com largueza e flexibilidade, pois
atende ao interesse da jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores que
compõem o tribunal. No caso, a presente ação apenas se apoia e executa, embora como
ação autônoma, a decisão da ação coletiva que suspendeu os efeitos do decreto
municipal que vedara o pagamento de vantagens funcionais (AC no
1034609-43.2016.8.26.0224). Podia ter sido proposta como incidente de execução, na
mesma Vara e que a Turma Especial tem mantido com a Câmara que julgou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletiva. Conflito conhecido para estabelecer a competência da 8a Câmara de Direito
Público, suscitante.
1.
Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada por
pelo ADRIANA ROCHA DIAS SARACENI, ALDELLI MARIA DE AGUIAR,
ALECIR AGUIAR, ANA LUCIA BICAS DO ROSÁRIO e ANA LUCIA FARIA LIMA
em face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS; os autores, servidores municipais,
alegam fazer jus ao adicional por tempo de serviço e à progressão horizontal,
cujos pagamentos foram suspensos no período de 04/2015 a 03/2017, por
força do DM no 33.226/16; pretendem a condenação do Município no
pagamento dos valores indicados na inicial (fls. 1/8).
A sentença de fls. 218/421 julgou procedente em
parte a ação para condenar o réu a pagar aos autores: Adriana R$-1.233,53,
Aldeli R$-1.246,61, Alecir R$-1.231,01, Ana Lucia Bicas R$-349,09 e Ana
Lucia Faria R$-1.522,62, perfazendo o total R$-5.581,86, com a incidência de
juros desde a citação segundo a caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E a partir do ajuizamento da ação. Em face à sucumbência
recíproca, condenou cada parte a arca com as respectivas custas e despesas
processuais, nos termos do art. 86 do CPC; além dos honorários advocatícios
da parte contrária arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 3o, I e 14 do CPC. O Município e os autores recorreram (fls.
424/440, 441/446).
O recurso foi distribuído livremente à 4a Câmara de
Direito Público, Rel. Barros Vidal, que não conheceu do recurso e determinou
sua redistribuição 8a Câmara de Direito Público, por prevenção à AC no
1034609-43.2016.8.26.0224 (fls. 465/469). Os autos foram redistribuídos à
8a Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Celso Faria, que suscitou conflito
de competência (fls. 472/478).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2.
Nos termos do art. 55 do CPC/15 reputam-se
conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de
pedir; é regra de modificação da competência em primeiro grau e deve ser
reconhecida mesmo quando verificada a comunhão somente da causa de
pedir remota (CC no 49.434, STJ, 2a Seção, 8-2-2006, Rel. Nancy Andrighi),
mas sem a reunião se um deles já foi julgado (Súmula STJ no 235). A conexão
modifica a competência de órgãos judiciários distintos, admitindo-se relativa
discrição na apreciação da conexão e na reunião dos processos.
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste
Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.
A disposição regimental não cuida da modificação
de competência entre órgãos judiciários distintos, pois o órgão judiciário é um
só: o Tribunal de Justiça; cuida tão somente da divisão interna dos serviços
entre seus órgãos fracionários. Não há ofensa ao juiz natural, que é o tribunal
(CF, art. 92, VII), nem direcionamento do processo, que segue o sorteio
estabelecido na primeira distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
O art. 105 cuida da prevenção em termos mais
amplos que a lei processual, esta de cognição restrita; estabelece que a
prevenção alcança todos os recursos oriundos de causas derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, como é o caso dos autos. Não se trata
de reconhecer a prevenção de uma câmara para uma determinada tese
jurídica, mas de admitir que as duas ações possuem suficiente vínculo: a
presente ação apenas se apoia e executa, embora como ação autônoma, a
decisão da ação coletiva que suspendeu os efeitos do decreto municipal que
vedara o pagamento de vantagens funcionais (AC no
1034609-43.2016.8.26.0224). Podia ter sido proposta como incidente de
execução, na mesma Vara e que a Turma Especial tem mantido com a
Câmara que julgou a ação coletiva.
A disposição cumpre duas finalidades: uma,
contribui para a coerência dos julgamentos, evitando decisões conflitantes, e
facilita a análise da turma julgadora, já familiarizada com os fatos da causa; e
duas, beneficia a câmara preventa, que recebe um processo sobre matéria
conhecida ao invés de outro versando fato e direito novo. É por isso que a
prevenção deve ser vista com largueza e flexibilidade, pois atende ao interesse
da jurisdição, do jurisdicionado e mesmo dos desembargadores que compõem
o tribunal.
O voto é pelo conhecimento do conflito para
estabelecer a competência da 8a Câmara de Direito Público, suscitante,
sendo juiz certo o Des. Antonio Celso Faria ou seu substituto na cadeira.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
128CAD9A
7
10
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
129D760A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0014003-62.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.